Tribunal: STF
Processo: RE 83215
Classe: RE
Órgão julgador: BILAC PINTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1976-08-10
Data de publicação: 1976-08-10

Ementa:
ICM SOBRE CEBOLAS IMPORTADAS. DESTE TRIBUTO ESTA ISENTO O PRODUTO
IMPORTADO. PORQUE ISENTO DELE ESTA O SIMILAR NACIONAL. TRATAMENTO
IGUALITARIO POR FORÇA DE ACORDO INTERNACIONAL. APLICAÇÃO DO ART. 98
DO CTN. RECURSO EXTRAORDINÁRIO DA EMPRESA CONHECIDO E PROVIDO.